Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011769-73.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE QUERÊNCIA
AGRAVANTE: SELITO BEM
AGRAVADO: NEIDE MACHADO FREIRE
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SELITO BEM de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência nos autos de Cumprimento de Sentença no 145/2010, 0000699-16.2010.811.0080, código 17509 – que julgou improcedente os embargos à penhora apresentados pelo executado e determinou o levantamento da suspensão da decisão de REF 28; a intimação da parte exequente para apresentar atualização do crédito exequendo; o levantamento de valores somente será deferido após o trânsito em julgado desta decisão.
O agravante sustenta nas razões do recurso a observância as normas dispostas na legislação de regência aplicável ao caso sub judice, contudo, não foram observadas o que macula todo o procedimento de cumprimento de sentença desde o seu início, razão pela qual a declaração de sua nulidade é medida que se impõe; da documentação encartada aos autos vê-se que o acordo firmado pelas partes em 25/05/2011 teve seu trânsito em julgado certificado em 16/06/2011 (fls. 218 do processo físico), tendo sido protocolado o pedido de cumprimento de sentença pela Agravada em 15/08/2014; o recebimento (admissibilidade do pedido de cumprimento de sentença)somente veio a ocorrer em 17/08/2020 com a decisão de ref. 21, onde o juízo de origem determinou a intimação do Agravante para pagar o suposto débito em 15 (quinze) dias através de intimação dirigida ao seu advogado, o que se verifica da publicação de 24.08.2020 certificada aos autos; a intimação do Agravante (executado) deveria ter sido realizada de forma pessoal nos termos do § 4o do art. 513 do CPC/2015 o qual dispõe que “se o requerimento a que alude o §1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhado ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no §3o deste artigo”, na medida em que em 16/06/2011 foi certificado o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo entabulado pelas partes (fls. 218 do processo físico); em 15/08/2014 a Agravada protocolou o pedido de cumprimento de sentença; em 17/08/2020 foi proferido despacho inicial positivo do cumprimento de sentença, portanto, sob a vigência do CPC/15, estando adstrito às normas processuais ali previstas; como consequência da ausência de intimação prévia do Agravante para pagamento, tem-se a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes praticados uma vez que a ele (devedor) não fora oportunizado o direito de adimplir, voluntariamente, a obrigação, o que inclui a imediata liberação do valor constrito às fls. 394/395; argumenta excesso de execução no cumprimento de sentença de origem ante ao necessário afastamento da incidência de juros moratórios e das penalidades do §2o do art. 513 do CPC, uma vez que a intimação do Agravante não ocorreu da forma prescrita em lei; no intuito de obter a satisfação de seu crédito propôs a Agravada pedido de cumprimento de sentença imputando ao Agravante a mora ao acordo firmado, o que não condiz com a realidade fática dos autos pois cumpriu com todo o avençado como se vê alhures, somente dando continuidade a execução proposta na Comarca de Medianeira (PR) ante ao não pagamento do débito acordado; Do título exequendo vê-se que inexiste previsão expressa acerca de quando deveria ser realizado o pagamento em caso de inadimplência da Agravada (que é o caso dos autos) o que ilide o dever de compensar o crédito reconhecido pelo Agravante, sendo, portanto, condição sine qua non para a apresentação do pedido de cumprimento de sentença a interpelação/notificação do Agravante (eis que se trata de mora ex persona) o que nunca ocorreu, tanto assim o é que não há qualquer documento neste sentido anexo aos autos; Como consequência da inexistência de mora atribuível ao Agravante tem-se o afastamento dos encargos de mora, como juros moratórios, multa e honorários advocatícios, restando como sendo devida a cobrança da quantia de R$ 57.508,74 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e quatro centavos); O excesso de execução, contudo, não se restringe ao afastamento da incidência de juros moratórios ao debito que pretende a Agravada imputar ao Agravante, sendo imperiosa a reforma da decisão também no que toca a inaplicabilidade das penalidades do §1o do art. 523 do CPC uma vez que o Agravante nunca foi inadimplente para com a Agravada; requer a concessão da liminar para que o valor constrito nos autos de origem não sejam levantados pela Agravada até o julgamento final deste recurso; e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a nulidade do ato de intimação do Agravante ante a violação do §4o do art. 513 do CPC; reconhecer o excesso de penhora procedendo o afastamento da incidência de juros moratórios e das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC (id. 92984482).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“De início, cumpre trazer à baila o artigo 513, § 4o, do Código de Processo Civil, respectivamente: “art. 513, §4o. Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. Neste ínterim, cumpre rememorar os fatos processuais ocorridos no presente feito.Com efeito, verifica-se que as partes firmaram acordo em sede de audiência de conciliação, instrução e julgamento, homologado por sentença às fls. 360/361, com trânsito em julgado no dia 16/06/2011. O termo de acordo consistiu em reconhecimento de dívida e pagamento em parcelas, cuja última parcela seria quitada no dia 30/12/2011. Por conseguinte, às fls. 366/367, no dia 12/08/2014, a parte executada noticiou o descumprimento do acordo e pugnou pelo cumprimento da sentença homologatória. No dia 02/09/2014, o executado SELITO BEN se fez presente nos autos (não consta eventual intimação via DJE) e impugnou o cumprimento de sentença efetuado, conforme se verifica de sua manifestação às fls. 370/374. Novamente às fls. 389/392, o executado se manifestou impugnando o requerimento de cumprimento de sentença efetuado pela parte exequente. Em decisão proferida no dia 17/08/2020 (fl. 445), este Juízo consignou que “com relação ao prosseguimento da execução, verifico que o acordo celebrado e homologado por este Juízo, cuja sentença transitou em julgado em 16 de junho de 2011 (fl. 218), não possui relação com o feito citado pela parte executada, não havendo irregularidade ou óbice ao título judicial formado nestes autos, DE SORTE QUE REJEITO AS ALEGAÇÕES AVENTADAS PELO EXECUTADO.” Desta decisão, houve regular intimação dos procuradores regularmente habilitados pelo executado à época no presente feito. Ou seja, a impugnação ao cumprimento da sentença do executado de fls. 02/09/2014 foi devidamente APRECIADA por este Juízo, decisão essa que transitou em julgado (vide intimação regular via DJE e transcurso do prazo “in albis”), não havendo o que se falar em necessidade de intimação pessoal do requerimento de cumprimento de sentença, uma vez que, repise-se, o EXECUTADO se fez presente nos autos e impugnou tempestivamente o pedido de cumprimento de sentença feito às fls. 366/367 no dia 12/08/2014. Desta forma, não assiste razão aos pedidos formulados nos “embargos à penhora” manejados, instrumento que visa atacar nulidades e irregularidades formais, ressaltando-se que a via adequada para defesa de mérito seriam os embargos monitórios, já devidamente rejeitados por este Juízo. Com relação à exceção do contrato não cumprido pela parte exequente, repise-se não se tratar de matéria defensável por esta estreita via, além de que este Juízo já apreciou tal fundamento, rejeitando-o. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à penhora apresentados pelo executado e determino o levantamento da suspensão da decisão de REF 28. Intime-se a parte exequente para apresentar atualização do crédito exequendo. O levantamento de valores somente será deferido após o trânsito em julgado desta decisão”.
Pretende o agravante a concessão liminar, para que o valor constrito nos autos de origem não seja levantado pela Agravada até o julgamento final deste recurso.
Para isso fundamenta nulidade de sua intimação e excesso de execução.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão se apresenta prudente, com a narrativa de todo acontecimento processual de forma detalhada. Assim, ao que observo é que não caracterizada a probabilidade do direito, diante das práticas de atos incompatíveis do agravante com a tese apresentada.
Ademais, o risco de prejuízo não é patente, haja vista que a decisão consignou só haverá levantamento de valor após o trânsito em julgado daquela decisão. Quanto ao alegado excesso de execução, não há pronunciamento acerca do fundamento na decisão agravada.
Portanto, ausente a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, não há que se conceder a liminar.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora